Tribunal: TJSP
Processo: 1033541-82.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. As partes firmaram "contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios". A obrigação do advogado é de meio e não de resultado. Logo, a obtenção de êxito parcial deve ser proporcionalmente remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito. O valor do débito fiscal inexigível constitui o proveito econômico sobre o qual

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. As partes firmaram "contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios". A obrigação do advogado é de meio e não de resultado. Logo, a obtenção de êxito parcial deve ser proporcionalmente remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito. O valor do débito fiscal inexigível constitui o proveito econômico sobre o qual incidem honorários advocatícios de 5%, limitado ao teto contratual de R$ 470.000,00, pactuado para a prestação integral do serviço, relativa a ambos os imóveis. Existência de outra execução ajuizada pelo apelado (proc. 1038733-64.2019.8.26.0224) e embargada pela apelante (proc. 1025937-70.2021.8.26.0224), para cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 269.403,54 (em 26/09/2019), relativo ao êxito/inexigibilidade fiscal obtido no período de 1996/2001, para o imóvel com inscrição cadastral imobiliária no. 091.80.95.1581.02.000. Precedente jurisprudencial, desta Relatoria, transitado em julgado. Na segunda execução (proc. 1014146-41.2020.8.26.0224), ora embargada (proc. 1033541-82.2021.8.26.0224), o apelado cobra da apelante honorários advocatícios no valor de R$ 163.105,38 (em 01/04/2020), relativo ao êxito/inexigibilidade fiscal obtido no período de 2007/2011, para o imóvel com inscrição cadastral imobiliária no. 091.80.95.1581.02.000. Imperiosa instrução processual destes embargos à execução, para apuração do saldo passível de cobrança, observada a remuneração contratual máxima pactuada para a prestação global do serviço advocatício e o abatimento de pagamentos eventualmente já realizados. Arguição recursal de nulidade processual por cerceamento de defesa. Acolhimento. Considerando a conexão das execuções oriundas da mesma relação jurídica contratual, fica determinada a reunião dos feitos para processamento conjunto, perante o Juízo prevento (1a Vara Cível de Guarulhos). Sentença anulada, para instrução processual do feito, com determinação de redistribuição por conexão. Apelação provida, com determinação.